Tribunal: STF
Processo: Rcl 84376
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão da Presidência da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no Processo n. 0721221-17.2023.8.07.0003.



    A Defensoria Pública do Distrito Federal — DPDF narra que ingressou com recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com o objetivo de questionar a constitucionalidade do art. 233 do Código Penal — CP (ato obsceno) e obter a absolvição do reclamante por atipicidade da conduta.



    Expõe que o reclamante foi condenado a 3 meses de detenção, em regime aberto, sanção substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática de masturbação no interior de banheiro feminino de bar, cuja porta estava aberta, fato presenciado por funcionária.



    Sustenta equívoco da Turma Recursal ao negar provimento ao recurso de apelação defensivo, considerando que o tipo penal do art. 233 do CP violaria o princípio da legalidade estrita e da taxatividade (art. 5º, XXXIX, da Constituição), por ser aberto, subjetivo e permitir condenações com base em juízos morais.



    Indica que a matéria tem repercussão geral já reconhecida no Recurso Extraordinário — RE 1.093.553/RS, o que justificaria o conhecimento do recurso.



    Aduz que a Presidência da 1ª Turma Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    1) ausência de prequestionamento do art. 5º, XXXIX, da CF, pois o tema não foi objeto de debate explícito no acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração; 



    2) a alegada ofensa constitucional seria indireta e reflexa, dependente da interpretação do art. 233 do CP, matéria de índole infraconstitucional; 



    3) aplicação do Tema 660 da repercussão geral, no qual o STF rejeitou a repercussão em hipóteses de alegada violação a princípios constitucionais dependentes de prévia análise infraconstitucional; 



    4) vedação ao reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF); 



    5) acórdão recorrido respeitou o Tema 339 do STF, segundo o qual basta fundamentação sucinta (art. 93, IX, da CF); diante disso, concluiu pela negativa de seguimento com base no art. 1.030, I, “a”, e V do CPC (doc. 1, p. 2).



    Contra essa decisão, interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil — CPC, consignando que, por se tratar de tema com repercussão geral reconhecida, não ingressaria com agravo interno, para fins de possibilitar o conhecimento direto do debate pelo Supremo Tribunal, uma vez que a Turma Recursal deveria ter observado o procedimento de sobrestamento previsto no art. 1.030, III, do CPC.



    Todavia, a Presidência da 1ª Turma Recursal não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por entender que a adequação do acórdão com o tema de repercussão geral fixado pelo STF (Tema 660) e a negativa de seguimento com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC demandariam a interposição de agravo interno, por ser capaz de obstar, por si só, o seguimento do recurso extraordinário.



    Segundo assevera, a negativa de seguimento de recurso extraordinário que envolve matéria cuja repercussão geral foi reconhecida, sob o argumento de consonância com precedente do STF em repercussão geral diverso (Tema 660), viola diretamente a autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte e incorre em hipótese típica de cabimento da Reclamação (art. 988, II, do CPC).



    Sustenta que a demonstração de repercussão geral já reconhecida e pendente de julgamento (Tema 989) impossibilita a Turma Recursal distrital de indeferir o processamento do recurso extraordinário, com fundamento em uma destas duas razões: (i) o Supremo Tribunal Federal já ter decidido pela inexistência de repercussão geral da matéria ou (ii) o acórdão estar em conformidade com entendimento da Suprema Corte expresso no regime de repercussão geral. 



    Acrescenta que o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 1.036, § 1º, do CPC. 



    Alega que o art. 1.030, III, do CPC prevê o sobrestamento do processo quando a questão constitucional estiver submetida ao regime de repercussão geral, jamais o indeferimento imediato do recurso. 



    Nesse contexto, o afastamento indevido dessa sistemática processual gera cerceamento ao direito de acesso às instâncias constitucionais e contraria a ratio do sistema de repercussão geral, concebido para uniformizar a jurisprudência nacional a partir da atuação do Supremo Tribunal Federal e não de tribunais intermediários.



    Argumenta que o agravo em recurso extraordinário (CPC, art. 1.042) não pode ser obstado pelo presente tribunal, ainda que o Presidente da Turma Recursal entenda incabível, haja vista o juízo de admissibilidade ser exercido única e exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, caso não haja retratação, nos termos do § 4º do art. 1.042 do CPC e da Súmula 727/STF, o que evita a propositura de reclamação por usurpação de competência.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento da reclamação para, reformando a decisão reclamada, garantir o correto seguimento do recurso extraordinário interposto.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:



    Recurso Extraordinário com Agravo. Tema n. 989 RG. Ato obsceno. Art. 233 do Código Penal. Recurso extraordinário inadmitido com fundamento nos Temas 660 e 339 da repercussão geral. Interposição de agravo do art. 1.042 do CPC. Configuração de erro grosseiro. Alegada usurpação da competência do STF. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Inexistência de decisão colegiada em agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    Parecer pela negativa de seguimento da Reclamação (doc. 1, p. 8).



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão reclamada:



    Vistos, etc. 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, incisos I, “a” e V do Código de Processo Civil. 



    A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, “a” do CPC, o fez com base nos seguintes fundamentos:



    O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660. 



    Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Penal, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. 



    Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Contrarrazões apresentada pela parte ex-adversa. 



    Decido.



    A sistemática do duplo juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários foi pacificada por meio da Lei nº 13.256/2016 que alterou o Código de Processo Civil de 2015 nesse ponto. 



    Assim, por expressa disposição do art. 1.030, cabe juízo de admissibilidade na origem, pela Presidência da Turma Recursal recorrida, a qual compete adotar, dentro da realidade processual dos autos, os seguintes provimentos judiciais: 1) negar seguimento a RE cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de Repercussão Geral, ou RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF (art. 1.030, I, a), 2) encaminhar o processo ao órgão julgador para juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir de entendimento do STF fixado em regime de Repercussão Geral (art. 1.030, II), 3) sobrestar os recursos que versarem sobre controversa de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF (art. 1.030, III), 4) selecionar recurso representativo da controvérsia constitucional com argumentação abrangente e discussão a respeito (art. 1.030, IV) ou, por fim, 5) realizar o juízo de admissibilidade quanto aos demais pressupostos recursais gerais e específicos, isso é, tempestividade, preparo, interesse recursal, prequestionamento, esgotamento da via recursal ordinária, objeto do recurso tratar de matéria de direito. 



    Diante das hipóteses 1 e 3 caberá agravo interno, na forma do § 2º do art. 1.030 c/c art. 1.021, ambos do CPC, por outro lado, na hipótese do item 5 caberá Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1º do art. 1.030 c/c art. 1.042, do mesmo dispositivo legal. 



    O ARE não comporta juízo de admissibilidade na origem, mas mero juízo de retratação, conforme estabelece o § 4º do art. 1.042 do CPC. Inexistindo a retratação, o agravo será remetido ao STF, se constantes os requisitos das alíneas do inciso V do Art. 1.030 do CPC. 



    Na hipótese específica dos autos, por se tratar de decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento adequação com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF (tema 797), nos termos do art. 1.030, I, “a” do CPC, o que desafia Agravo Interno em Recurso Extraordinário (Art. 1.021 c/c Art. 1.030, § 2º do CPC), resta inadequada a interposição exclusiva de ARE.



    Diante do que estabelece o enunciado nº 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal:



    “Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais.



    O STF se posicionou pela aplicação do enunciado nº 77 do CJF quando se tratar de decisões complexas, em que o Tribunal ou Turma Recursal, no juízo de admissibilidade a quo dos Recursos Extraordinários, nega seguimento em razão de estar a decisão recorrida em consonância com precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e, por outro lado, obsta o seguimento por questões de natureza processual para os demais pontos, in verbis:



    [...]



    A decisão da Presidência ancorou-se em 3 fundamentos para negar seguimento, um dos quais foi pormenorizado nos primeiros parágrafos dessa decisão. 



    Após a sistemática estabelecida pela Lei nº 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido:



    [...]



    A adequação com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF (tema 660), por si só, é capaz de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Desse modo, carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário - ARE do art. 1.042 do CPC, em relação aos demais pontos do recurso, haja vista que não haverá utilidade em eventual provimento. 



    Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem (doc. 3, pp. 2-5).



    Da leitura da decisão impugnada, constato não haver usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque a Presidência da 1ª Turma Recursal da Justiça do Distrito Federal apenas exerceu competência própria ao assentar ser inadequada a interposição exclusiva do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, direcionado ao Supremo Tribunal Federal, por se tratar de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o que desafiaria agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do CPC. 



    Nessa senda, classificou-se como erro grosseiro a interposição equivocada do agravo em recurso extraordinário nas hipóteses em que seria cabível o agravo interno.



    De fato, o juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da Repercussão Geral (doc. 2, pp. 238-241).



    Ressalto que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal entende constituir erro grosseiro a interposição de agravo nos próprios autos contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 51.912 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/4/2022).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 



    1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 



    2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 



    3. Agravo interno o qual se nega provimento (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (Rcl 59.060 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/6/2023).



    Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator